Tribunal: TJBA
Processo: 8055680-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055680-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: JOAO BATISTA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS APLICÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, que manteve decisão liminar limitando os descontos consignados sobre os proventos do agravado ao patamar de 30%, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento. O embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação da Medida Provisória nº 2.215-10/2001, que autoriza descontos de até 70% da remuneração de militares das Forças Armadas, e busca efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não analisar a aplicabilidade da Medida Provisória nº 2.215-10/2001 ao caso concreto, especialmente o art. 14, § 3º, que trata da margem consignável de militares; (ii) definir se há fundamento jurídico para modificar a decisão colegiada que limitou os descontos ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. A decisão embargada abordou os fundamentos jurídicos essenciais à controvérsia, especialmente a proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, não se constatando omissão relevante que justifique a acolhida dos embargos.

5. A Medida Provisória nº 2.215-10/2001, embora vigente, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei nº 1.046/50, que limita os descontos a 30%, salvo em hipóteses específicas como pensão alimentícia, moradia e educação, o que não é o caso dos autos.

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios tem aplicado o limite de 30% de forma prevalente, mesmo em se tratando de militares, com fundamento na Lei nº 10.820/2003, considerada norma posterior e mais específica quanto aos empréstimos bancários consignados.

7. O pedido de prequestionamento genérico foi atendido com a expressa declaração de prequestionamento das matérias discutidas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaraçã
o nº 8055680-76.2024.8.05.0000EDCiv,
sendo Embargante
BANCO DAYCOVAL S/A
e Embargad
o
JOAO BATISTA DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente